Tribunal: STF
Processo: MS 39563
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Sussumo Maeda e outros impetraram mandado de segurança, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do processo n. 0010108-51.2015.5.03.0003.



    Segundo narram, o direito líquido e certo dos impetrantes está sendo violado por ato ilegal decorrente da decisão que impede o manejo do recurso extraordinário. 



    Afirmam haver desrespeito à norma constitucional por ter sido violado o direito de defesa e o exercício do devido processo legal.



    Requerem, ao fim: 



    a. [...] a suspensão do processo de origem – processo 0010108-51.2015.5.03.0003 até ulterior julgamento do mandado de segurança, a fim de se evitar dano irreparável, qual seja, o trânsito em julgado da r. decisão impugnada ou mesmo o levantamento do valor pelo aqui Impetrado; 



    [...]



    e. [..] a segurança pretendida para cassar e/ou declarar nula a r. decisão emanada pelo E. Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como determinar ao E. Juízo a quo que adeque o julgamento do recurso de agravo interno ou mesmo quanto ao exercício de admissão do recurso extraordinário, em atenção ao tema 1232 – repercussão geral reconhecida, bem como diante das graves violações à norma constitucional, deferindo seguimento e trâmite do recurso extraordinário com o envio dos autos ao E. STF; 



    e.1 alternativamente, seja concedida a segurança para determinar o seguimento do recurso extraordinário, cassando a r. decisão impugnada, com a determinação de suspensão do processo até ulterior decisão a ser proferida pelo E. STF quanto ao Tema 1232, conforme já determinado pelo N. Relator. Dias Toffoli na data de 25/05/2023: “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.)



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente